Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007500-54.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADA: RUTH VAZ DE ALMEIDA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE SE ABSTER DE REALIZAR O DESCONTO NA CONTA DE TITULARIDADE DO AGRAVADO DO DÉBITO IDENTIFICADO COMO “SABEMI SEGURADO/RS-809”, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1027514-84.2021.8.11.0003, ajuizada por RUTH VAZ DE ALMEIDA, deferiu, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que que o banco agravante se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade da parte agravada, referente débito identificado como “SABEMI SEGURADO/RS-809”, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada à importância de R$3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada.
No mérito, discorre sobre a impossibilidade de aplicação da multa e contesta o valor arbitrado, sob o argumento de que é exorbitante.
Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a multa imposta.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A questão atinente à limitação de incidência da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR